Tribunal: TJMT
Processo: 1008606-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008606-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IVANETE DO CARMO JUVENAL - CPF: 622.604.721-68 (AGRAVADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Suspensão de descont
os na folha de pagamento
. Requisitos para tutela de urgência presentes. Multa cominatória. Adequação da periodicidade. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto

contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender
descontos em folha de pagamento relativos a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, fixando multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende os descontos em folha; (
ii
) estabelecer se é cabível a modificação da periodicidade e do valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III.
Razões de decidir

3.
A inexistência de documentação robusta capaz de comprovar a contratação do segundo empréstimo, aliado ao risco de prejuízos à subsistência da parte agravada, justifica a manutenção da medida liminar.

4.
A multa cominatória tem natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixada por evento descumprido e não de forma diária, diante da natureza mensal da obrigação imposta.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para
modificar a periodicidade e o valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, que deverá incidir por evento de descumprimento, e não diariamente, sendo majorada
para R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido efetuado na folha de pagamento da agravada, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida
.

Tese de julgamento
:
1. “
A suspensão de descontos em folha de pagamento é medida adequada quando há dúvida razoável sobre a validade do contrato que lhes deu origem
”
.
2. “
A multa cominatória deve ser proporcional à natureza da obrigação imposta, podendo ser fixada por evento de descumprimento quando se tratar de obrigação com periodicidade mensal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos
300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016616-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2024; TJMT, RAI 1022073-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.03.2023; TJMT, N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2024; STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
publ
. 07.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão proferida pelo

Juiz de Direito

Pierro de Faria Mendes
,
em atuação na
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c com Repetição de Indébito, c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1008716-19.2025.8.11.0041, movida por
IVANETE DO CARMO JUVENAL
, concedeu a tutela pleiteada para determinar que sejam imediatamente suspensos os descontos realizados na folha de pagamento da autora até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (id. 275841387).

Sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justifiquem o deferimento da medida.

Afirma que a agravada celebrou contrato de empréstimo em 02/03/2015, estava ciente dos débitos efetuados em sua folha de pagamento, e que a existência da relação negocial por anos sem questionamento evidencia a
ausência
de urgência, argumentando que a revogação da tutela não poderá causar dano irreparável à recorrida, vez que esta anuiu com a avença e seus respectivos descontos, movendo a ação somente após longo período de cobranças.

Registra que a documentação acostada na petição inicial é do ano de 2019, não havendo qualquer comprovante que demonstre a realização de descontos indevidos no momento.

Afirma que, se prosperar a decisão vergastada, a situação lhe trará prejuízos materiais e processuais significativos, motivo pelo qual aventa a necessidade de reforma.

Questiona a imposição da multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) sem limitação, aduzindo que tal sanção possui natureza coercitiva e não pode atingir patamar exorbitante, desviando-se de sua finalidade ao causar enriquecimento ilícito, permitindo à agravada obter vantagem financeira superior àquela pretendida como objeto principal da ação.

Consigna que o valor determinado pelo Juízo
a quo
não deve prosperar em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, destacando que a instituição financeira sempre se pautou pelo respeito às ordens judiciais, não havendo histórico de descumprimentos que justifique sanção tão severa.

Alega que não tem como comandar diariamente a exclusão dos descontos, pois a suspensão decorre de ato único, sendo
inadequada a imposição de multa diária para obrigação de natureza mensal.

Aponta que, caso interrompa os descontos como determinado, por se tratar de decisão interlocutória que pode ser alterada ou revogada, poderá futuramente não conseguir reimplantar o valor integral em razão de ausência de margem.

Com essas considerações,

pleiteou a
concessão de efeito suspensivo, visando sustar a tutela antecipada deferida.
No mérito, requer o provimento do recurso para reform
ar
a decisão agravada, com a consequente autorização para retomada dos descontos contratuais na folha de pagamento da
recorrida
.
Subsidiariamente
,
pugna

pela parcial reforma da decisão
em comento
, a fim de que seja reduzido o
valor da multa fixada e estabelecido limite à sua incidência, de modo a evitar a onerosidade excessiva e o eventual enriquecimento sem causa da parte adversa.

Recurso tempestivo e
devidamente preparado
(id. 275883392).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (
id. 276548850
).

Em
sua contraminuta
, a
agravada

pleiteia o
não conhecimento ou
desprovimento
do
recurso, mantendo

incólume
a decisão
vergastada
.
Ainda
, e
m caso de reforma parcial,
vindica
que seja mantida a suspensão dos descontos, com eventual readequação da multa cominatória em valor e prazo razoáveis
(id.
278296864
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
IVANETE
DO CARMO JUVENAL
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c com Repetição de Indébito, c/c Pedido de Tutela de Urgência

em face de
BANCO B
MG
S.A.

e
BANCO INDUSTRIAL
D
O BRASIL S.A.

(id. 185328436, na origem).

Em sua inicial, a
autora
relatou que
no ano de
2015

contratou empréstimo consignado junto ao requerido
BANCO BMG S.A.
, com parcelas descontadas diretamente de sua folha de pagamento e previsão de quitação para outubro de 2019.

Afirmou que em janeiro de 2025, ao verificar seu contracheque, identificou um valor desconhecido sendo descontado
, e que,
após análise mais detalhada, descobriu que em julho de 2019, quando restavam apenas 3 (três) parcelas para a
quitação do contrato original, havia sido registrado um novo empréstimo em se
u nome junto ao requerido
BANCO INDUSTRIAL
D
O BRASIL S.A.
, com 96
(noventa e seis)
parcelas de mesmo valor,
sem que tivesse solicitado, autorizado ou assinado
instrumento de pactuação
(id. 185330299, na origem).

A
legou não ter recebido os valores correspondentes a esse suposto novo contrato

e que os descontos continuaram a ser realizados
de forma indevida
, totalizando R$ 7.158,36
(sete mil, cento e
cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)
,
já pagos sem qualquer justificativa.

Acrescentou que tentou solucionar a questão diretamente com os bancos requeridos, os quais apenas afirmaram a legalidade da dívida, sem fornecer documentos comprobatórios da contratação.

À vista disso requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos realizados em sua folha de pagamento até o julgamento final da demanda.

A
o apreciar o feito
, o Juízo
a quo
deferiu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
[...]
Com efeito, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece:

[...]

Nota-se
, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoanteos argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, sustenta total ignorância acerca da realização da contratação em seu nome, deve o requerido comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o
periculuminmora
em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em
questão, dado que tais condutas causam prejuízos à vida civil da parte autora.

Posto isso,por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela pleiteada para determinar que sejasuspenso imediatamente os descontos realizados na folha de pagamento da requerente até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o requerido para cumprimento da liminar no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]
” (
id.
185498882, na origem
).

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente pela ausência de
urgência e de
perigo de dano
, além d
a regularidade dos descontos
realizados
,
porquanto decorrentes de contrato regularmente
celebrado
.

Aduz, ademais, que a
fixação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
se revela

desproporcional
, sobretudo em razão da natureza mensal da obrigação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
comporta
parcial
provimento
.
Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e
d
o
perigo de dano
ou
risco ao resultado
útil do processo
. Além disso, o § 3o do referido
dispositivo estabelece
que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto
,
verifica-se que
a parte agravada apresentou narrativa verossímil e consistente quanto à ausência de contratação válida de um segundo empréstimo consignado em seu nome, após o encerramento iminente do contrato anterior com o
agravante
.

Conforme relatado, a
recorrida
alegou que

quando
restavam

0
3 (
três
)
parcelas para a quitação do empréstimo
realizado junto ao agravante
, foi surpreendida com o início de descontos relativos a um novo contrato com 96
(noventa e seis) prestações
de igual valor, sem
que tenha
autorizado tal contratação
(id.
185330299
e

185330305
, na origem
)
.

Ressalte-se que o contrato apresentado pelo agravante
(id.
275849851
) se refere
just
amente ao contrato mencionado pela agravada como “
original
”
, cuja existênc
ia não é negada, enquanto a
c
ontrovérsia gira em torno da o
rigem
e validade do segundo contrato
, que ensejou descontos mensais indevidos a pa
rtir de agosto de 2019
(id.
185330299
, na origem)
.

Nesse cenário
, a
verossimilhança
das alegações autorais
,
aliada à ausência de documentos probatórios incontestes da contratação
,
justifica o reconhecimento
da

probabilidade do direito

da parte agravada
.

No que tange ao
perigo de dano
, este também se mostra evidente, considerando os prejuízos financeiros causados pelos descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, o que, inclusive, tem o condão de comprometer a
subsistência da parte
recorrida
.

A propósito, este
Egrégio Tribunal
reconhece
que,
em situações em que paira dúvida razoável sobre a legitimidade do contrato de empréstimo consignado
, justifica-se a concessão da medida liminar, a fim de
evitar prejuízos irreparáveis à parte hipossuficiente
, conforme se observa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
POSSIBILIDADE
–
CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
[...]
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática
,
onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado
,
torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela
,
determinando-se a suspensão dos descontos
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1016616-16.2024.8.11.0000,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/10/2024,
p
ublicado no DJE 21/10/2024
– grifo nosso
)
.

Ademais,
não há que se falar em
irreversibilidade da medida
, uma vez que,
em
caso de
eventual improcedência da ação
, será
totalmente
possível ao agravante
retomar os descontos na folha de pagamento

da autora
ou, alternativamente,
pleitear a restituição dos valores suspensos
, mediante a via própria.

Nesse cenário
, revela-se plenamente cabível a
concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha
,
sobretudo quando há
fundada dúvida quanto à regularidade da contratação que lhes deu origem
, tendo em vista o risco de continuidade
das retenções

incidentes
sobre verba de natureza alimentar
,
razão pela qual o
decisum
recorrido deve ser mantido neste ponto
.

Lado outro
, e
m relação à
periodicidade da multa estabelecida
para o cumprimento da obrigação
, a decisão agravada merece reparos.

Como cediço,
a mul
ta cominatória prevista no artigo
537 do Código de Processo Civil tem natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Para tanto, seu valor e forma de incidência devem guardar correspondência com a finalidade de pressionar eficazmente o devedor, sem, contudo, se transformar em meio de enriquecimento sem causa da parte credora.

Oportuno salientar que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ
,

Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo
,
publicação 07/03/2017).

Na hipótese
, o objeto da obrigação imposta
,
qual seja, a abstenção de descontos mensais em folha de pagamento
,
tem natureza recorrente com periodicidade mensal, o que, por si só, não justifica a incidência de multa em base diária
, até porque o
descumprimento

não se materializa dia após dia, mas sim a cada evento de desconto in
devido que se renov
a
mês a mês.

À vista disso
,
mostra
-se mais adequada a aplicação da multa por evento de descumprimento
, e não de forma contínua e diária.

Nesse sen
tido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal
:

“
[...]
Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação
” (TJMT, RAI 1022073-97.2022.8.11.0000. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. j. 07/03/2023,
DJe
14/03/2023
– grifo nosso
)
.

Inclusive, e
m caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

“
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento.
Empréstimo consignado. Suspensão de descontos
.
Multa cominatória
.
Redução da periodicidade para multa por evento
. Recurso parcialmente provido.
[...]
4.
A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido
,
já que os descontos ocorrem mensalmente
,
o que se revela mais adequado ao caso concreto
.
5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos
descontos, é desproporcional.
6. A jurisprudência aponta para a aplicação da multa por evento descumprido em situações si
milares, conforme precedentes. [...]
1.
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação
.
2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descu
mprido, e não de forma diária. [...]
(
TJMT,
N.U 1027112-07.2024.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/11/2024,
p
ublicado no DJE 18/11/2024 – grifo nosso).

Por consequência
, entendo adequada a
majoração do valor da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento
, de forma a preservar o seu
efeito coercitivo
e garantir a efetividade da decisão judicial, sem que isso implique violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
revela
ndo-se
suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, ao passo que evita o risco de onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO B
MG
S.A.
, tão somente
para modificar a multa por descumprimento arbitrada na decisão combatida, que deverá incidir sobre cada evento/desconto perpetrado pela
i
nstituição
f
inanceira

agravante, considerando a natureza da obrigação em questão, majorando-a, contudo, para
R$ 1.000,00 (mil reais)

por evento descumprido
,

mantendo-se

os demais termos da decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025